Tribunal: TJBA
Processo: 0005085-93.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005085-93.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Jarbas Braga da Silva Advogado(s): DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA, MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE APLICOU O PARADIGMA FIRMADO NO IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. STF. STJ. TJBA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO AO DESCONTO DE 6%. NÃO CONFIGURADA. PREVISÃO NO ART. 3º CAPUT E NÃO NO ART. 4º. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No que diz respeito à necessidade de sobrestamento do feito principal até o trânsito em julgado da tese firmada em sede de IRDR, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento. Tornando-se pacífico o referido entendimento, passou a ser aplicado monocraticamente, como nos casos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.885.411 - SP, relatoria do Min. Humberto Martins; EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.725.118 - RS, relatoria do Min. Og Fernandes; RECURSO ESPECIAL Nº 1883484 - SC, de relatoria do Min. Herman Benjamim, dos anos de 2020 e 2021. 2. No que diz respeito à inobservância do enriquecimento sem causa, por conta da edição do decreto legislativo nº 18.825/2019 que regulamentou o pagamento de auxílio transporte, bem assim quanto à existência de lei municipal em Salvador que garante a gratuidade no transporte intermunicipal e urbano quando o Militar se encontrar fardado, está assegurado pela Lei Municipal de Salvador nº 7.201/2007, bem assim quanto ao fornecimento de vale-transporte. O entendimento desta Corte firma-se no sentido de que não se comprova a ocorrência da referida gratuidade e que a matéria tratada nos autos diz respeito a direito da parte impetrante não implementada naquela oportunidade pelo Estado. Não existe qualquer determinação de pagamento de parcela em duplicidade, tampouco o pagamento de benefício pela terceira vez, consoante afirmado pelo Embargante. 3. Como se pode observar não existe nenhuma omissão a ser suprida no julgado, porquanto a previsão do desconto de 6% encontra-se no art. 3º caput, não existindo nenhuma menção ao aludido desconto no art. 4º. 4. No tocante à aplicação da taxa SELIC, para correção das parcelas retroativas posteriores a dezembro de 2021, após a edição EC 113/2021, assiste razão ao Embargante. Com efeito, a decisão agravada determinou, tão somente, a aplicação de juros e correção monetária na forma modulada pelo Pretório Excelso, no julgamento do tema 810 da sistemática das repercussões gerais, sendo necessária a complementação. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como Agravado Jarbas Braga da Silva. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA